Tribunal: CARF
Processo: 10830.720173/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720173/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.085 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
J R MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/1999, 31/12/1999, 31/03/2000, 30/09/2000,
31/12/2000, 31/12/2001
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DE 8%.
SERVIÇOS HOSPITALARES. ASPECTO OBJETIVO DA ATIVIDADE
EXECUTADA. TEMA 217 DE REPETITIVOS DO STJ.
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
serviços hospitalares, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal,
não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos.
As modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas
decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício
fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15
da Lei 9.249/95.
No caso concreto, o contribuinte demonstrou tão somente a prestação de
serviços ambulatoriais de consulta e não serviços de urgência ou emergência,
razão pela qual não pode ser equiparado aos serviços hospitalares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720173/2009-75
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos presentes autos um total de 16 declarações de compensação, por
meio das quais o contribuinte pretende a utilização de supostos créditos decorrentes de
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ, conforme a tabela descritiva abaixo:
PER/DCOMP
fls. do
e-processo
Data de
transmissão
Crédito Pagamento indevido ou a maior IRPJ (código de receita 2089)
Período de
apuração
Data de
pagamento
Valor do DARF
pago a maior
Valor original do
crédito inicial
Total dos débitos
da DCOMP
09212.45020.130804.1.3.04-3759
03/09
13/08/2004
3o trim/1999
29/10/1999
R$ 2.256,33
R$ 1.758,62 R$ 1.039,46
25422.29425.110904.1.3.04-0372
10/14
11/09/2004
3o trim/1999
29/10/1999
R$ 2.256,33 R$ 1.188,90 R$ 422,86
41603.76784.041104.1.3.04-5507
15/21
04/11/2004
4o trim/1999
31/01/2000
R$ 2.378,68 R$ 1.850,38 R$ 1.619,04
31701.89841.081104.1.3.04-6590
16/26
8/11/2004
4o trim/1999
31/01/2000
R$ 2.378,68 R$ 972,85
R$ 763,26
24967.73734.141204.1.3.04-9848
27/31
14/12/2004
4o trim/1999
31/01/2000
R$ 2.378,68 R$ 559,16 R$ 874,27
15039.93248.020205.1.3.04-0700
32/38
02/02/2005
1o trim/2000
28/04/2000
R$ 2.318,02 R$ 1.792,59 R$ 1.778,40
40089.12058.090205.1.3.04-7842
39/43
09/02/2005
1o trim/2000
28/04/2000
R$ 2.318,02 R$ 835,84
R$ 394,88
17640.47615.130505.1.3.04-5000
44/49
13/05/2005
1o trim/2000
28/04/2000
R$ 2.318,02 R$ 623,40
R$ 1.041,96
38772.01491.130505.1.3.04-7400
50/56
13/05/2005
2° trim/2000
31/07/2000
R$ 2.093,98 R$ 2.093,98
R$ 1.194,66
30598.42145.160805.1.3.04-6189
57/64
16/08/2005
2° trim/2000
31/07/2000
R$ 2.093,98 R$ 1.456,11 R$ 1.925,09
01974.29054.141005.1.3.04-1505
65/70
14/10/2005
2° trim/2000
31/07/2000
R$ 2.093,98 R$ 428,24
R$ 685,60
24137.17518.141005.1.3.04-6473
71/75
14/10/2005
3° trim/2000
31/10/2000
R$ 2.276,31 R$ 2.276,31 R$ 751,07
15429.82797.111105.1.3.04-4459
76/79
11/11/2005
3° trim/2000
31/10/2000
R$ 2.276,31 R$ 1.872,23 R$ 465,61
20570.47385.151205.1.3.04-3471
80/83
15/12/2005
3° trim/2000
31/10/2000
R$ 2.276,31 R$ 1.621,73 R$ 1.126,64
25098,77217.310106.1.3.04-2280
84/90
31/01/2006
4o trim/2000
31/01/2001
R$ 2.231,27 R$ 2.231,27 R$ 1.299,43
10476.20628.200706.1.3.04-9621
91/95
20/07/2006
4o trim/2001
31/01/2002
R$ 2.126,37 R$ 2.126,37 R$ 1.357,71
Em 09/03/2009, o contribuinte tomou conhecimento da intimação no 144/2009
(fls. 97 do e-processo), emitida pela Delegacia da Receita Federal (―DRF‖) em Campinas/SP, a
qual exigiu-lhe a apresentação dos seguintes documentos:
a) Declaração pormenorizada acerca dos motivos que ensejaram a retificação, em
15/07/2004, da declaração anual de rendimentos da pessoa jurídica — DIPJ dos anos-
calendário de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, mormente quanto A mudança de
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

percentual de 32% para 8% sobre a receita bruta para definição da base de cálculo
presumida do imposto de renda da pessoa jurídica. Detalhar também a utilização
original do percentual de 8% na DIPJ dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, em
contraponto à do ano-calendário de 2007, em que se utilizou o percentual de 32%.
Fundamental constar na resposta a esta intimação a base legal que sustentará a
respectiva tese a ser proposta, assim como também fundamenta juntar toda a
documentação que a pessoa jurídica entender relevante e probatória d que for alegado;
b) Cópia simples do contrato social, das alterações contratuais (se houver) e de um
documento de identidade do representante legal. Se a pessoa jurídica preferir se
representar por procurador, necessário juntar o respectivo mandato, público ou
particular com firma reconhecida, e cópia simples de um documento de identidade do
mandatário.
A referida intimação foi atendida na data de 24/03/2009.
Ato subsequente, em 20/04/2009, o contribuinte foi intimado do despacho
decisório no 257/2009 (fls. 146/154 do e-processo), o qual acabou não homologando as suas
compensações, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RELATIVO A PAGAMENTOS
INDEVIDOS OU A MAIOR IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL. Para os
serviços em geral, o art. 15 da Lei n° 9.249/95 estabelece o percentual de 32% sobre a
receita bruta auferida para determinação da base de cálculo presumida do imposto de
renda da pessoa jurídica, excetuando os serviços hospitalares, que devem utilizar o
percentual de 8%. SERVIÇOS HOSPITALARES. DEFINIÇÃO. ALCANCE.
Consideram-se serviços hospitalares aqueles que se coadunam com as definições
determinadas pelas IN SRF nos 306/03 e 480/04 (com as alterações introduzidas pelas
IN SRF n nos 539/05 e 791/07), situação não caracteriza nos autos. EXTINÇÃO -
DIREITO DE PLEITEAR RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. O direito de postular
restituição/compensação tributária extingue-se com o transcurso do prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do respectivo crédito tributário.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Os fundamentos utilizados para a não homologação das compensações foram
basicamente os seguintes (fls. 147/153 do e-processo):
Compulsando o histórico das declarações de rendimentos da pessoa jurídica — DIPJ
por ele apresentadas, verificou-se que as atinentes aos anos-calendário de 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 e 2003 haviam sido retificadas em 15/07/2004, alterando,
basicamente, o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta, de 32% para 8%, para
definição da base de cálculo presumida do imposto de renda da pessoa jurídica. E mais,
verificou-se também que para os anos-calendário de 2004, 2005 e 2006 foi
originalmente usado o percentual menor, de 8%, enquanto para o de 2007 foi utilizado o
de 32%. [...]
a sociedade empresária não preenche e não preenchia os requisitos para ser considerada
uma prestadora de serviços hospitalares. [...]
Com efeito, somente as empresas efetivamente prestadoras de serviços hospitalares
fazem jus ao percentual de 8% para determinação de sua base de calculo presumida de
IRPJ, como uma exceção prevista legalmente (a Lei n° 11.727/08 alterou a redação da
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

alínea "a" acima transcrita, incluindo os serviços de "...auxilio diagnóstico e terapia,
patologia clinica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
analises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob
a forma de sociedade empresária e atenda as normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária — Anvisa.
[...] apesar das diferentes definições ao longo do tempo do que seriam serviços
hospitalares, não é difícil constatar que as atividades desempenhadas pelo sujeito
passivo interessado nunca se subsumiram a nenhuma delas, sendo inviável, por
consequência, a utilização do percentual de 8% para definição da base de cálculo
presumida de IRPJ. De fato, o próprio instrumento de alteração e consolidação do
contrato social apresentado por ele, vide fls. 57/73, dispõe que seu objeto social é
"prestação de serviços médicos" (cláusula quinta, fl. 68). Ademais, mesmo havendo
mudanças de entendimento, conforme exposto anteriormente, a ideia do que seriam
serviços hospitalares foi sempre calcada no ideário de estabelecimentos completos, com
plena infraestrutura para internação de pacientes, para realização de cirurgias, com
equipe médica organizada e assistência permanente, entre outros requisitos. Ou seja,
estabelecimentos de saúde amplamente estruturados, tanto quanto à questão material
quanto à pessoal, o que não se coaduna, de forma alguma, com um capital social de
R$5.000,00 (vide cláusula segunda da consolidação contratual, fl. 68).
[...] a documentação trazida pelo interessado nada comprova efetivamente, ele apenas se
limitou a arguir que "... a empresa preenchia os requisitos dispostos no art. 23 item Ill,
da Instrução Normativa n° 306, de 12 de março de 2003, bem como o Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 18, de 23 de outubro de 2003..." (sic), pois "... prestou serviços
médicos nas dependências do Shopping lguatemi Campinas no ambulatório localizado
no primeiro piso, como serviços médicos ambulatoriais e de pronto socorro, e para isso
contava com profissionais técnicos especializados, um médico contratado e duas
atendentes de enfermagem, inclusive uma ambulância para transferência de paciente em
caso de maior gravidade" (sic), não juntando nenhum documento para provar de fato o
que afirmava.
[...]o sujeito passivo interessado nunca teve domicilio tributário nas dependências do
Shopping Iguatemi Campinas (localizado na Av. lguatemi, 777 — Vila Brandina),
tampouco teve ou tem filiais. [...]
Por fim, mesmo que houvesse razão ao interessado quanto ao mérito de seus anseios
creditórios/compensatórios, o que não é o caso, conforme já amplamente exposto, ainda
assim não mereceria prosperar a compensação objeto dos documentos eletrônicos n'
17640.47615, 30598.42145, 01974.290504, 15429.82797 e 20570.47385, já que
formalizados após o transcurso do prazo quinquenal para repetição de indébitos previsto
no art. 168 do Código Tributário Nacional — CTN.
Não se conformando com o que fora decidido, o contribuinte defendeu-se por
meio de manifestação de inconformidade, alegando em síntese (fls. 158/167 do e-processo):
A empresa prestou serviços ambulatoriais dentro do Shopping Center Iguatemi
Campinas, no primeiro piso, durante os anos de 1998 até 2006.
[...] ao observar que o serviço prestado se enquadrava no artigo 15 da Lei 9.249/95
inciso IV, o Requerente retificou a DIPJ dos anos calendários 1998 A 2003 uma vez que
durante esse período havia utilizado alíquota superior para cálculo do IRPJ sobre o lucro
presumido, desta forma, através PER/DCOMP solicitou a compensação desses impostos
com os vincendos em 2004 e 2005.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

A Lei 9.249/95 determinava a alíquota diferenciada de 8% para a apuração do Lucro
Presumido para as empresas prestadoras de serviço hospitalar, sendo que o legislador
não fez qualquer exigência sobre o tipo ou forma da empresa que presta tal serviço.
Com a publicação no DOU em 03/04/2003 da IN SRF 306 passou a admitir o percentual
de 8% para inúmeros serviços médicos, passando a vigorar da publicação.
[...]
Desta forma, sendo que a IN 306 um Ato Normativo permitiu a retroatividade da
definição, o que demonstra que durante o período de 1998 A 2003 o contribuinte estava
enquadrado na atividade de Serviços Hospitalares, ou por força da Lei 9249/95 que não
fez exigência quanto a atividade a ser exercida, ou pela retroatividade da IN 306, o que
que permitiu requerer a compensação dos valores pagos indevidamente sobre a alíquota
de 32%.
Com a publicação da IN SRF 480 que substituiu a IN 306 no seu artigo 27 restringiu o
conceito de serviços hospitalares o que tornou impossível o cumprimento de todos os
requisitos para os estabelecimentos se enquadrarem como Serviços Hospitalares.
Diante dessa impossibilidade em 25/04/2005 foi dada nova redação ao artigo 27, através
da IN SRF 539, publicada em 27/04/2005 com eficácia a partir da sua publicação.
[...]
Com a edição da IN 539/2005 volta-se a adotar o conceito da área de saúde de acordo
com ANVISA — Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que permitiu que o
contribuinte continuasse a utilizar a alíquota de 8% para cálculo do IRPJ Presumido até
o final do seu contrato de prestação de serviço ambulatorial firmado com o Shopping
Center Iguatemi Campinas, o que ocorreu até 2006.
Todas as atividades exercidas pelo Contribuinte estão determinadas na Clausula la do
Contrato de Prestação de Serviço firmado com Shopping Center Iguatemi Campinas.
(Doc. 02)
[...]
As atividades preenchiam os requisitos para seu enquadramento em Serviços
Hospitalares, estando presente o primeiro atendimento e realização dos procedimentos
de enfermagem no âmbito ambulatorial, o atendimento era feito em período integral,
obedecendo, assim o horário do funcionamento do Shopping Center Iguatemi
Campinas, não tendo dúvida quanto à caracterização de Serviço Hospitalar.
[...]
Quanto a entendimento da Receita Federal que, de acordo com o Contrato Social, a
empresa não possui Capital Social compatível com a estrutura hospitalar, já foi motivo
de entendimento do Primeiro Conselho de Contribuintes que determina que não importa
o local em que o serviço é prestado para que sua natureza seja considerada hospitalar,
desta forma, não exigisse a estrutura hospitalar e sim o amparo a saúde humana.
[...]
Vale ressaltar que a prestação de serviço pode ser executada tanto na sede do
Contratante como do Contratado.
[...]
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

O direito de pleitear a repetição do indébito extingue em 5 anos, contudo nos casos
previsto no artigo 165 , I do CTN deve se observar o que dispõe art. 3 °. da LCP no. 118
de 2005.
[...]
Desta forma todas as compensações feitas através do PER/DCOMP considerados
prescritos devem ser revistas levando em consideração o que determina o artigo 3°. da
LCP no. 118, ou seja a data do efetivo pagamento do tributo a maior e não a data do
envio do PER/DCOMP.
Em sessão de 10/10/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (―DRJ/BEL‖) julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte improcedente,
como se observa pela ementa abaixo reproduzida:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SERVIÇO HOSPITALAR. FALTA DE
PROVAS. A falta de comprovação da efetiva prestação de serviço hospitalar torna
inexistente o direito creditório pretendido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO.
PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU UTILIZAR EM COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. O prazo para o contribuinte pleitear a restituição de pagamento
indevido ou a maior ou utilizar o mesmo em compensação é de cinco anos contados da
realização do pagamento.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. São
improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo, porque
essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. As
decisões judiciais citadas pelo litigante aplicam-se somente às partes envolvidas naquele
litígio específico, sem efeito vinculante em relação à Administração Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ/BEL constatou (fls. 206 do e-processo) ter sido invocada legislação
superveniente ao período de ocorrência dos fatos geradores motivadores dos créditos utilizados
em compensação, a saber: 30/09/1999; 31/12/1999; 31//03/2000; 30/09/2000; 31/12/2000;
31/12/2001. As legislações citadas no Despacho Decisório são: IN-SRF-480/2004, IN-SRF-
539/2005, RDC da ANVISA no 50 de 2002 e IN-SRF-791/2007. Na verdade, a legislação a ser
analisada é composta da IN-SRF-306/2003 e ADI-SRF-18/2003. E concluiu, por tal razão, (fls.
207 do e-processo) que não procedem os argumentos da unidade de origem para não
considerar a manifestante como prestadora de serviços hospitalares.
Ainda segundo a DRJ/BEL (fls. 206 do e-processo), com relação à falta de
identidade das atividades listadas pelo contribuinte e as requeridas para caracterização de
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

serviços hospitalares, a legislação citada é igualmente superveniente à ocorrência dos fatos
geradores motivadores dos créditos e, portanto, não procede a alegação da unidade de origem.
Para mais, também considerou prescrito o direito de o contribuinte pleitear as
compensações lastreadas nas PER/DCOMP’s no (A) 17640.47615.130505.1.3.04-5000, (B)
30598.42145.160805.1.3.04-6189,
(C)
01974.29054.141005.1.3.04-1505,
(D)
15429.82797.111105.1.3.04-4459 e (E) 20570.47385.151205.1.3.04-3471, posto decorridos mais
de cinco anos entre a data do pagamento supostamente indevido e a entrega da declaração.
A respeito da natureza dos serviços prestados, a DRJ/BEL se manifestou no
seguinte sentido (fls. 215 do e-processo):
Muito embora possa parecer, em análise perfunctória, que os serviços prestados pelo
interessado estejam enquadrados como serviços hospitalares, a verdade é que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços e de que
forma isso ocorreu. Explica-se melhor: ainda que tenha sido juntada aos autos cópia do
contrato de prestação de serviços (fls.193/197), não houve a apresentação de notas
fiscais de prestação de serviços nem documentos (carteira profissional, GFIP, recibo de
pagamento de salários) comprovando as pessoas que supostamente teriam prestado os
serviços hospitalares e eventual vínculo empregatício.
Ao final, concluiu o mencionado acórdão que o direito creditório não deveria ser
reconhecido diante da falta de provas da prestação de serviços de natureza hospitalar.
Irresignado com a não homologação das suas compensações, o contribuinte
apresentou recurso voluntário, no qual reitera todos os seus argumentos de mérito a fim de que
seja reconhecida a sua condição de ―prestador de serviços hospitalares‖, sujeito a uma alíquota
mais benéfica de imposto, além da tempestividade das suas declarações.
Apresentou também os livros com os históricos de atendimento (prontuários), os
quais, na sua visão, juntamente com os contratos de prestação de serviço e o seu contrato social,
serviriam para comprovar as atividades de serviço hospitalar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/02/2015 (fls. 220 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/03/2015 (fls. 223 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
Da prestação de serviços hospitalares pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido
Apenas relembrando o que foi visto no relatório, o presente processo envolve
declarações de compensação não homologadas por inexistência do crédito informado nas
PER/DCOMP’s.
O crédito refere-se a pagamento indevido ou a maior de IRPJ em virtude da
aplicação do percentual de 32% na apuração da base de cálculo do tributo, quando deveria ter
sido adotada a alíquota de 8%, posto entender o contribuinte, que dentre as atividades por ele
desempenhadas, existem procedimentos caracterizados como serviços hospitalares.
A matéria não é desconhecida do Colegiado.
Atualmente, inclusive, não admite mais discussão acerca de qual instrumento
normativo deva ser aplicado, haja vista o decidido pelo STJ no Recurso Especial (―REsp‖) no
1.116.399/BA, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 217), ao qual este CARF está
vinculado no que diz respeito à sua aplicação, conforme o disposto no artigo 62, § 2o, do Anexo
II do RICARF.
Assim, dessa forma, discussão sobre a aplicação do ADI no 19/2007 ou da IN SRF
no 306/2003 e ADI SRF no 18/2003 perdeu o objeto e o sentido.
Vejamos o que dispôs o acórdão no REsp no 1.116.399/BA:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade,
ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a
conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam
às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da
empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95. (grifamos)
Apenas para efeito de integração com o conteúdo do acórdão citado,
reproduzimos abaixo o artigo 15, § 1o, III, da Lei no 9.249/1995:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Tem-se, portanto, que para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas
reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do dispositivo legal, deve ser
interpretada de forma objetiva, quer dizer, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte.
A lei, ao estabelecer o referido benefício, não adotou um critério subjetivo, o qual
levasse em conta as características ou a estrutura do contribuinte em si, privilegiando, dessa
forma, a natureza do próprio serviço prestado que deve ser de assistência à saúde.
Os atos normativos e os regulamentos editados pela Receita Federal não podem
exigir o cumprimento de requisitos não previstos na Lei no 9.249/1995, a exemplo da
necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes, o qual é inclusive
mencionado pela DRF de Campinas no presente caso concreto.
Para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços hospitalares
aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior
do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
Também é indispensável advertir para o fato de que a redução de alíquota não se
refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente dos serviços de prestação hospitalar, desenvolvidos
pelo contribuinte, nos exatos termos do artigo 15, §1o da Lei 9.249/1995.
Registre-se, igualmente, que, embora o dispositivo sob análise tenha sofrido
modificações por meio da Lei no 11.727/2008, a decisão acima transcrita afasta expressamente
qualquer aplicação retroativa da nova redação, de modo que não são aplicáveis quaisquer
exigências trazidas na alteração legislativa ao presente caso concreto.
Vale dizer que o entendimento foi recentemente sumulado:
Súmula CARF no 142. Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares
todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

Do efetivo enquadramento da atividade prestada ao conceito de serviços hospitalar
Como se vê, a resolução de tais casos passa, necessariamente, pela identificação
das atividades desenvolvidas pelo contribuinte, de modo que a alíquota no percentual de 8% para
presunção do lucro somente se estende aquelas que atendem, de forma objetiva, aos pressupostos
delineados pelo STJ.
Em outras palavras, deve-se segregar as atividades desenvolvidas pelo
contribuinte entre aquelas passíveis de receber o benefício de redução de alíquota e aquelas
outras que deverão seguir a regra geral de 32%.
Com efeito, apenas com os documentos apresentados na manifestação de
inconformidade não era possível identificar precisamente a atividade prestada pelo contribuinte.
Até então, somente constava dos autos uma alteração e consolidação de contrato
social, com data de 20/11/2003, a qual continha uma descrição totalmente vaga do seu objeto
social, qual seja, a exploração do ramo de prestação de serviços médicos (fls. 180 do e-
processo), além de um contrato (fls. 269/273 do e-processo), firmado em 27/02/1997, o qual
tinha por objeto – de maneira não menos vaga – a prestação de serviços médicos ambulatoriais,
de pronto socorro e de enfermagem, como se vê abaixo:

À vista disso, nos exatos termos do acórdão recorrido (fls. 215 do e-processo),
muito embora possa parecer, em análise perfunctória, que os serviços prestados pelo
interessado estejam enquadrados como serviços hospitalares, a verdade é que o contribuinte
não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços e de que forma isso ocorreu.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

Como se vê, a própria DRJ/BEL já havia conjecturado sobre a probabilidade de o
contribuinte ter prestado serviços hospitalares, faltando apenas a comprovação da efetiva
prestação do serviço.
Por tal razão, no intuito de suprir a lacuna relacionada a comprovação efetiva da
prestação do serviço, o contribuinte apresentou junto ao seu recurso voluntário os livros com os
históricos de atendimento (prontuários) (fls. 274/478 do e-processo), os quais, a seu ver,
demonstram a efetiva prestação dos serviços médicos ambulatoriais.
A despeito de se tratar de documentação unilateralmente elaborada pelo próprio
contribuinte, a qual, ressalte-se, é quase toda ela incompressível, pelo pouco que é possível
extrair de suas linhas, é possível verificar que não houve qualquer prestação equiparável a um
serviço de pronto-socorro o qual pudesse ser equiparado a um serviço hospitalar.
A nosso ver, a partir dos brevíssimos trechos legíveis da documentação anexada
aos autos, o contribuinte apenas prestava serviços ambulatoriais considerados como simples
consultas médicas, nas quais os pacientes eram avaliados e no máximo era feita a prescrição de
medicamentos. Sempre que havia algo que excedesse tal quadro, era efeito o encaminhamento do
paciente para um hospital. Quer dizer, não havia prestação de serviço hospitalar, mas
simplesmente consultas e avaliações médicas.
Vê-se a título de exemplo o prontuário constantes às fls. 298 do e-processo:

A bem da verdade, é preciso reconhecer que os referidos livros com os históricos
de atendimento são insuficientes e inábeis a comprovar a efetiva prestação de serviços
hospitalares, demonstrando, no máximo, a prestação de atendimentos e avaliações médicas
consideradas simples consultas médicas. O contribuinte em duas oportunidades não se
desincumbiu do seu ônus de prova.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

Além do argumento em que pleiteia a equiparação das suas atividades aos
serviços prestados por hospitais, o contribuinte ainda se volta contra a tese adotada pelo acórdão
recorrido, no que se refere à contagem do prazo prescricional para se pleitear a
restituição/compensação dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e que resultou no
reconhecimento da prescrição das seguintes declarações:
(A) PER/DCOMP no 17640.47615.130505.1.3.04-5000, cujo pagamento foi
efetuado em 28/04/2000 e a PER/DCOMP apresentada em 13/05/2005;
(B) PER/DCOMP no 30598.42145.160805.1.3.04-6189, cujo pagamento foi
efetuado em 31/07/2000 e a PER/DCOMP apresentada em 16/08/2005;
(C) PER/DCOMP no 01974.29054.141005.1.3.04-1505, cujo pagamento foi
efetuado em 31/07/2000 e a PER/DCOMP apresentada em 14/10/2005;
(D) PER/DCOMP no 15429.82797.111105.1.3.04-4459, cujo pagamento foi
efetuado em 31/10/2000 e a PER/DCOMP apresentada em 11/11/2005; e
(E) PER/DCOMP no 20570.47385.151205.1.3.04-3471, cujo pagamento foi
efetuado em 31/10/2000 e a PER/DCOMP apresentada em 15/12/2005.
A questão já foi alvo de inúmeras discussões, mas se encontra pacificada,
atualmente, por força da edição do artigo 3o da Lei Complementar (―LC‖) no 106/2005, veja-se:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei."
Fora de dúvidas, portanto, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se
inicia no momento do pagamento antecipado.
Contudo, o STF, no julgamento do RE no 566.621, julgado sob a sistemática da
repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, para as ações de repetição de indébito ou de compensação dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, previsto na LC acima mencionada, é aplicável tão-somente às
ações ajuizadas após a data de 09/06/2005.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

Na mesma linha, a Súmula CARF no 91, aplicou o referido entendimento na esfera
administrativa:
Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No caso sob análise, no que toca às declarações consideradas prescritas pela DRF
de Campinas e pela DRJ/BEL, cumpre excetuar tão somente a (A) PER/DCOMP no
17640.47615.130505.1.3.04-5000, tendo em vista ter sido apresentada em 13/05/2005.
De outro modo, as compensações lastreadas nas PER/DCOMP’s no (B)
30598.42145.160805.1.3.04-6189,
(C)
01974.29054.141005.1.3.04-1505,
(D)
15429.82797.111105.1.3.04-4459 e (E) 20570.47385.151205.1.3.04-3471 foram, de fato,
atingidas pela prescrição.
Tal argumento, todavia, em nada influencia no desfecho do presente caso, pois
independente da prescrição ou não do seu direito à compensação, o contribuinte não logrou
comprovar o equivoco cometido no momento do recolhimento dos seus tributos, posto não ter
comprovado a prestação de serviços hospitalares.
Dessa forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720173/2009-75

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital